Tribunal: TJES
Processo: 0000044-82.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a mulher
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-82.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ENTEADA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), além da fixação de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da vítima, sua enteada. A denúncia narra que o acusado, no dia 15/11/2020, no bairro Vila Alta, em Alegre-ES, agrediu fisicamente a ofendida, com socos, chutes e cabeçadas, após um desentendimento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da condenação criminal imposta ao réu pela prática de lesão corporal; (ii) averiguar se é possível a fixação da pena, no mínimo legal e (iii) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais e materiais, sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim unificado, requerimento de medidas protetivas e laudo de exame de corpo de delito, que atestam ofensa à integridade física da vítima.

A autoria está evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela confissão do réu em juízo, que admitiu ter agredido a enteada com a intenção de corrigi-la.

Em relação ao pleito de fixação da pena, no mínimo legal, constata-se que a reprimenda foi estabelecida em 3 (três) meses de detenção, de modo que a pretensão ofensiva já foi alcançada na sentença.

No que se refere ao pedido de afastamento da condenação em dano moral e material, verifica-se que não há requerimento expresso na denúncia, devendo ser decota a referida indenização, conforme decidido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 983.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para decotar a condenação em danos morais e materiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000044-82.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO QUEIROZ DA SILVA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
THIAGO QUEIROZ DA SILVA
,
contra sentença (fls. 64/67) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de lesão corporal,
prevalecendo-se de relações domésticas (art. 129, § 9º, do CP, na redação antiga), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além da condenação em dano moral e material, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 15 de novembro de 2020, no bairro Vila Alta, em Alegre-ES, o acusado agrediu fisicamente a vítima E.A.S.R., sua enteada.

Descreve a peça acusatória, que o réu chutou o gato da ofendida, tendo ela pedido para parar, momento em que ele passou a agredir a vítima com socos, chutes e cabeçadas.

No que se refere
ao pedido absolutório, v
erifico que a materialidade
está comprovada, pelo boletim unificado (fls. 08/09), requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 11/11-verso) e laudo positivo de exame de lesões corporais (fls. 12/12-verso), indicando que houve ofensa à integridade física da vítima.

A
autoria
também restou caracterizada, pelo depoimento da ofendida (link de fls. 49), relatando que o acusado, no dia dos fatos, lhe agrediu fisicamente, com socos, chutes e cabeçadas, e que não é primeira vez que sofreu agressões de seu padrasto.

Nesse ponto, importante consignar, que é pacífico o entendimento do STJ, reconhecendo a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência doméstica, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Registro ainda, que o acusado, em seu interrogatório judicial (link de fls. 49), confessou a autoria delitiva, alegando que agrediu a ofendida para corrigi-la.

Desse modo, não há dúvida de que o réu praticou o crime de lesão corporal, tendo como vítima a sua enteada, devendo ser mantida a condenação.

Indo adiante,
quanto ao pedido de
fixação d
a
pena, no mínimo legal,
verifico que a pretensão defensiva já foi acolhida na sentença, pois a reprimenda foi estabelecida em 03 (três) meses de detenção.

Por fim,
no que se refere ao pleito de afastamento da condenação por dano moral e material, constato que
não

houve pedido expresso na denúncia
, devendo ser decotada a referida indenização, fixada em favor da vítima.

Isto porque, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde afirma que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018.)

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 13709659),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para afastar a condenação em dano moral e material, fixado em favor da vítima, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.